Tribunal: TCU
Processo: 018.981/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7872/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), na pessoa de seus diretores, a respeito de possíveis irregularidades na condução do pregão eletrônico 16/2016 e na execução do contrato 45/2016 dele decorrente, firmado com a empresa G4F Soluções Corporativas Ltda., tendo por objeto a execução de serviço técnico especializado em sistema integrado de gestão ERP ( Enterprise Resource Planning ), sistema integrado de gestão de pessoas e sistema de BI ( Business Intelligence ). Considerando que o processo de apuração de responsabilidade 170/2020 ainda não foi concluído no âmbito da Codesa, e que, portanto, não há que se falar em irregularidade que justifique a atuação do Tribunal nesse momento; Considerando que, por ora, cabe à Companhia esgotar as medidas administrativas para recomposição do dano causado à entidade em decorrência das irregularidades apontadas nesta representação e, em caso de insucesso, proceder à instauração de tomada de contas especial, a qual será oportunamente encaminhada ao TCU para julgamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: conhecer desta representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU, sem emissão de juízo de mérito quanto à procedência das irregularidades ora aventadas; fazer a determinação especificada no item 1.6; encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Companhia Docas do Espírito Santo; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.981/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Companhia Docas do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Angélica Rangel Zanetti Bastos (OAB/ES 15.328) e outros. 1.6. Determinar à Companhia Docas do Espírito Santo que, no prazo de 180 dias, informe o resultado das medidas administrativas adotadas para apuração dos indícios de irregularidades tratados na presente representação, bem como aquelas voltadas à recomposição do dano causado à entidade, caso confirmadas as irregularidades, consoante disposto nos arts. 3o, 4o e 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012.